Tribunal: TJDFT
Processo: 0740998-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). SÚMULA N. 09 DA TUJ- TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de acao de conhecimento que tem por objeto pedido de provimento judicial para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento de seu 13o salário de forma integral no ano de 2015, cujo pedido foi julgado procedente.
2. O DF apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Prescrição. A pretensão da autora quanto a diferenças devidas a título de décimo terceiro salário somente surgiu no mês de dezembro/2015, momento em que não lhe foi paga a complementação devida de seu 13o salário e a ação foi ajuizada em outubro/2020. Portanto, não houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32. Preliminar rejeitada.
4. No caso em análise, verifica-se que a recorrente ingressou nos quadros do DF em 2014 e recebeu, em março de 2015, apenas o pagamento proporcional do décimo terceiro salário referente ao período trabalhado no ano de 2014. No mês de fevereiro e dezembro de 2015 foi pago o 13o referente meses trabalhados no referido ano (ID n. 12877380 e 12877382), contudo o valor pago não correspondeu a integralidade do salário. A questão controvertida, portanto, cinge-se ao dever da Administração Pública em pagar à parte a integralidade do décimo terceiro salário do ano de 2015.
5. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.
6. Portanto, é devido a autora a diferença entre o valor pago em fevereiro e dezembro e a remuneração da autora em dezembro de 2015, conforme previsto na LC 840/2011 e na Constituição Federal.
7. Importante também mencionar o enunciado da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito”.
8. Dessa forma, ante a ausência de impugnação específica quanto os cálculos apresentados pela parte autora, impõe-se ao Distrito Federal o pagamento complementar da quantia de R$ 4.615,24, referente à diferença de gratificação natalina do ano de 2015.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O DF é isento de custas. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.